Tribunal: TJDFT
Processo: 0752341-78.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. BANCO DE DADOS. PRONTUÁRIO. PERDA DO CADASTRO. REATIVAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de obrigação de emitir uma autorização provisória para condução de veículo e reativação de prontuário no banco de dados para renovação da CNH. Recuso da ré visando à improcedência do pedido de reativação dos dados.
2 – Carteira Nacional de Habilitação. Comprovação de habilitação. O autor comprova, através dos documentos de IDs. 16365894 e 16365891, que era condutor habilitado através de Carteira Nacional de Habilitação – CNH junto ao Detran/DF, e, na tentativa de renovar a sua CNH após o vencimento, foi informado que o seu prontuário não foi localizado (ID.16365883). Os documentos de IDs. 16365886 e 16365891, elaborados pelo próprio réu, demonstram que o Detran possui em seus cadastros apenas imagem com foto e dados do condutor autor, incluindo o número do Renach e do registro de motorista, mas não dispunha da documentação do cadastro em sua base local, de forma que solicitou uma busca em meios físicos acerca da documentação. A unidade de busca em meios físicos informa que os livros existentes contemplam os registros das CNHs até 1995, exceto o ano de 1990, justamente o período em que o autor teve a expedição da sua primeira habilitação (09/02/1990) (IDs. 16365889 e 16365898 - Pág. 9), de forma que não pôde averiguar o cadastro do autor, e a renovação da sua CNH não foi permitida.
3 – Manutenção de prontuário. Na forma do art. 50, inciso VIII do Decreto 27.784/2007, compete à Gerência de Habilitação e Controle de Condutores, vinculada ao Detran/DF, “manter contato permanente com o órgão controlador do Registro Nacional de Condutores Habilitados - Renach, com vistas à manutenção, atualização e regularização de registro e cadastro de condutores”. Dessa forma, verifica-se que o autor demonstrou documentalmente que possuía CNH e que o Detran perdeu o seu prontuário em sua base de dados, de forma que o autor não pode ser prejudicado pela falha no cadastro da ré.
4 – Prontuário. Reativação. Diante da falha da administração ao perder o cadastro do autor em sua base de dados e da demonstração de que era condutor devidamente habilitado, é cabível a determinação de reativação do prontuário do autor para que possa solicitar a renovação de sua CNH. A administração pública questiona a existência do cadastro do autor e afirma que o número do prontuário apontado se refere a um condutor habilitado em 1987 em Recife-PE, mas os próprios documentos juntados ao processo demonstram que a ré não dispõe dos cadastros do próprio Detran/DF relativos ao período de habilitação do autor (ID.16365898 - Pág. 9). Ao contrário do que afirma o réu em seu recurso inominado, a sentença o condenou na obrigação de reativação do prontuário do autor, para que este possa renovar a sua CNH, e não autorizou o motorista profissional a violar a obrigação de renovar a sua carteira. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas, na forma do Decreto-lei 500-69. Honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa, pelo recorrente vencido.

L